Tribunal: TJDFT
Processo: 0735713-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSAÇÃO DESTOANTE DO PADRÃO REGULAR DE CONSUMO DO CORRENTISTA. NULIDADE DO CONTRATO E RESSARCIMENTO DA QUANTIA DESCONTADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. CABÍVEL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. O valor da causa fixado pelo juízo de primeiro grau deve ser mantido, considerando a soma do valor do contrato de empréstimo, do dano moral e da reparação de danos materiais. Assim, mantida deve ser a correção do valor da causa promovida pelo magistrado singular. Inteligência do art. 292, § 3o, do Código de Processo Civil. Preliminar de impugnação ao valor da causa rejeitada.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula n° 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mormente quando demonstrada a falha nos seus sistemas de segurança.
3. Reconhecida a responsabilidade civil do banco réu que, apesar de lucrar com o negócio desenvolvido, não criou mecanismos capazes de vedar a prática de transações fraudulentas, mesmo tratando-se de operação bancária que destoava bastante do padrão regular de consumo do correntista. Mostra-se cabível e razoável a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00.
4. Deu-se parcial conhecimento e não provimento ao recurso.